Tribunal: TJDFT
Processo: 0702199-11.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REPETIÇÃO “IPSIS LITTERIS” DAS RAZÕES RECURSAIS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante, por inadequação da via eleita:
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário, nos autos do processo no 0701025-64.2024.8.07.9000. O art. 1.021 do Código Processual Civil dispõe: “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” O art. 82 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios prevê que caberá agravo interno das decisões do presidente da turma recursal relativas à admissibilidade do recurso extraordinário. Já o parágrafo primeiro do art. 81 estabelece que a petição de agravo interno será juntada aos autos que tenha sido proferida a decisão impugnada e será submetida ao relator. Portanto, verifica-se que a agravante deveria ter apresentado a petição de agravo interno nos respectivos autos em que foi proferida a decisão que deseja impugnar. De forma equivocada, a agravante apresentou o respectivo agravo de instrumento, o que demonstra a inadequação da via eleita. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento apresentado por inadequação da via eleita. Publique-se. Intime-se.
2. Consoante disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
3. Viola o princípio da dialeticidade agravo interno que apenas repete, ipsis litteris, os argumentos utilizados em agravo de instrumento, anteriormente não conhecido (ID 63866238), sem realizar o cotejo com a decisão que visa impugnar. No mesmo sentido: Acórdão 1791434, 07377658920238070000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 12/12/2023.
4. Destarte, deixando a agravante de impugnar, de forma específica, os fundamentos do ato judicial, estão ausentes os requisitos de admissibilidade recursal.
5. RECURSO NÃO CONHECIDO.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.